Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718790-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOUBERT MARTINS DE PAULA APELADO: DW TRADERS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Nos termos do art. 76 do CPC, suspendo o processo. Após a renuncia dos advogados do Agravado, conforme ID 55004734 e 55004735, a parte não constituiu novos patronos. Considerando a irregularidade da representação da parte Agravada em face da renúncia dos seus advogados, intime-se a parte, por oficial de justiça, para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024 18:00:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador